Tribunal: TJSP
Processo: 1029419-49.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de males nos membros superiores agravados pelo exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que sofre de males nos membros superiores agravados pelo exercício de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupan.a Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recursos de apelação não providos. Remessa necessária parcialmente provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029419-49.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado MOISES ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
aos recursos da autarquia e de sua assistente simples e DERAM PARCIAL PROVIMENTO
à remessa necessária, com determinação de suspensão do processo até o julgamento
pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
2
VOTO No 16977
Apelação/Remessa Necessária: 1029419-49.2016.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelante: Mercedes-Benz do Brasil Ltda
Apelado: Moises Alves de Oliveira
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ACIDENTÁRIO. Autor que
sofre de males nos membros superiores agravados pelo exercício
de seu labor habitual. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Nexo causal evidenciado.
Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão
do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99.
Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no
12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração
das cadernetas de poupan.a Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado somente após a liquidação do julgado.
Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recursos de apelação não providos. Remessa necessária
parcialmente provida, com observação.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra a
sentença de fls. 258/261, que julgou procedente a ação acidentária ajuizada por Moises
Alves de Oliveira, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, e do abono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
3
anual correspondente, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir de 5
de outubro de 2016, dia seguinte ao da alta médica administrativa.
Quanto às prestações em atraso, determinou o cômputo
com acréscimo de juros de mora e correção monetária na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, observado o decidido pelo STF
nas ADIs 4.357 e 4.425. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Em seu recurso a autarquia alega que não restou
demonstrado o nexo causal, tampouco a efetiva redução da capacidade laborativa, de
modo que o segurado não faria jus ao benefício concedido. Pugna, ao final, pelo
provimento do recurso para reformar a decisão atacada, ou apenas para forçar o
prequestionamento da matéria.
Recorreu também a empregadora, na condição de assistente
simples do INSS, preliminarmente alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma
vez que a impugnação ao laudo pericial apresentada não foi analisada pelo perito judicial.
No mérito, manifesta sua inconformidade com o laudo pericial e afirma que não restou
provada a consolidação das moléstias e tampouco o nexo causal, pelo que não faria jus ao
benefício de auxílio-acidente.
O segurado apresentou contrarrazões às fls. 285/290 e
307/314.
Subiram os autos também para reexame necessário.
Com a vinda dos autos ao Tribunal determinou-se a oitiva do
perito para responder aos quesitos formulados pela assistente simples às fls. 257. O
expert apresentou laudo complementar às fls. 349/353, ao que se seguiram as
manifestações da autarquia (fls. 357), do autor (fls. 359/360) e da empregadora (fls.
361/364).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
De plano, deve ser rechaçada a preliminar de cerceamento
de defesa, pois como já relatado os autos foram remetidos ao perito tão logo recebidos
por este Tribunal, de modo que os esclarecimentos solicitados pela empregadora já
foram devidamente respondidos, tendo sido oportunizada, ainda, a manifestação de
todas as partes acerca do laudo complementar, respeitando-se o contraditório e a ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
4
defesa.
No mérito, a decisão comporta parcial reforma.
O autor, que trabalha na empresa Mercedes-Benz do Brasil
Ltda desde o dia 22 de novembro de 1999, ajuizou a presente ação alegando ser portador
de males na coluna e nos membros superiores, os quais seriam decorrentes dos esforços
intensos e repetitivos exigidos em seu labor habitual, tendo passado por diversas funções,
sempre na linha de produção. Afirmou que em razão de tal quadro sua capacidade
laborativa restou reduzida e pleiteou a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não há nos autos notícia de emissão de CAT pelas moléstias
referidas na exordial.
Recebeu administrativamente benefício de auxílio-doença
previdenciário pelo período de 28/09/2016 a 04/10/2016, em decorrência de lesões do
ombro e outros transtornos de discos intervertebrais (fls. 71/73).
O perito judicial nomeado pelo juízo a quo, Dr. Nikolai
Jarcew Jr., após proceder ao exame clínico do autor, à vistoria do local de trabalho e à
análise dos autos apresentou laudo às fls. 83/95, concluindo pela presença de nexo causal
e de redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que concedeu
o benefício de auxílio-acidente.
Pois bem.
Em que pese a irresignação da autarquia e de sua assistente
simples, a decisão há de ser mantida.
Primeiramente, no que se refere ao nexo causal, há que se
considerar que o perito, profissional experiente e acostumado às lides acidentárias,
dispunha de todos os elementos necessários para ofertar seu parecer, pois, ademais de
ouvir as queixas do autor e de ter acesso aos documentos acostados aos autos, pôde
realizar a vistoria no local de trabalho, a qual foi descrita minuciosamente no laudo
pericial.
E o relatório mostra que o obreiro de fato realizava
atividades potencialmente danosas para os membros superiores, havendo exigência de
esforços repetitivos, inclusive acima da linha dos ombros, e carregamento de peso, o que
justifica a conclusão pela existência do liame; por outro lado, a análise do perito
descartou qualquer relação entre o labor habitual e as lesões colunares, as quais, em seu
entender, possuem etiologia exclusivamente degenerativa.
É bom que se lembre que a caracterização do nexo de
causalidade para a finalidade previdenciária não demanda que o trabalho tenha sido o
único causador das moléstias, podendo ter atuado meramente como um fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
5
agravamento, conforme prevê o art. 21, I da Lei no 8.213/91.
No mais, a conclusão pela existência de redução da
capacidade laborativa também está bem justificada no laudo, que relata que o autor é
portador de tendinoses múltiplas e bilaterais dos ombros, diagnosticadas nos exames de
imagem, que acabaram por se revelar também no exame clínico conduzido pelo louvado,
que revelou dor e redução de movimentos dos ombros.
Assim, tendo em vista que o autor de fato exercia atividades
com exigência dos membros superiores, é inegável que a diminuição da mobilidade do
ombro irá dele exigir ao menos o emprego de maior esforço na consecução de seu labor
habitual, situação esta que por si só é suficiente para a concessão do benefício, conforme
previsto no art. 104, II do Decreto 3.048/991.
Por sua vez, o INSS e a assistente simples se limitaram a
manifestar sua discordância com o resultado da perícia, sem, contudo, apresentar
qualquer embasamento técnico-científico, o que ficou ainda mais claro pela leitura do
laudo complementar de fls. 349/353, que novamente de maneira convincente reafirmou
o parecer anterior.
Ante o exposto, não resta dúvida que restaram
satisfatoriamente demonstrados o nexo de causalidade e a redução da capacidade
laborativa, atendidos assim os requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos
termos do artigo 86, caput, da Lei de Benefícios da Previdência Social.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 5 de outubro de 2016 (fls. 71).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
1 Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e
ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (...) II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
6
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
Tendo em vista que a sentença nada dispôs a respeito, faz-se
necessário disciplinar a forma de cômputo dos atrasados.
Os atrasados devem ser pagos em uma única parcela,
devidamente corrigidos e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Cumpre aqui observar que, diferentemente do que constou
da sentença, os juros não serão necessariamente de 6% ao ano, devendo ser respeitado o
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, que alterou a Lei no 8.177/1991 para definir
um novo cálculo para o rendimento das cadernetas de poupança, atrelado à taxa Selic.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Lembre-se de que os juros de mora e a correção monetária
são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo que podem
sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
7
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos da
autarquia e de sua assistente simples e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
necessária para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios,
uma vez que a verba honorária deverá ser fixada somente após a liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
questão.
Por fim, fica alterada a sentença, DE OFÍCIO, na parte em
que dispõe sobre os juros de mora, para fazer constar a necessidade de se observar o
disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012, bem como quanto ao índice de atualização
monetária, que deverá seguir o IPCA-E desde a data da entrada em vigor da Lei no
11.960/2009, conforme decidido pelo STF no Tema 810 de repercussão geral
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029419-49.2016.8.26.0564 -Voto no 16977
8
Número do Processo
1029419-49.2016.8.26.0070
Nome do(a) Segurado(a)
Moises Alves de Oliveira
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
05/10/20164
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
4
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.